Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.
4. Demonstrado o risco ao resultado útil do processo, ante o provável inadimplemento da obrigação pactuada, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência, no sentido de que incida bloqueio judicial, via Bacenjud, nas contas bancárias de titularidade da parte agravante.
5. Contudo, não há como atribuir responsabilidade à demandada por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que já havia se encerrado o vínculo de correspondente cambial entre as requeridas.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.